Tribunal: TJSP
Processo: 1042723-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Auto de infração de trânsito lavrado após a realização do teste do etilômetro – Pedido de anulação – Cabimento – Inteligência do artigo 276 do CTB e dos artigos 4o, parágrafo único, e 6o, inciso II, da Resolução CONTRAN no 432/13 – Prevalência da "medição considerada" sobre a "medição realizada" – Impetrante que não apresentou concentração alcóolica por

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Auto de infração de trânsito lavrado após a realização do teste do etilômetro – Pedido de anulação – Cabimento – Inteligência do artigo 276 do CTB e dos artigos 4o, parágrafo único, e 6o, inciso II, da Resolução CONTRAN no 432/13 – Prevalência da "medição considerada" sobre a "medição realizada" – Impetrante que não apresentou concentração alcóolica por litro de ar alveolar superior à prevista na referida Resolução CONTRAN no 432/13, que é de 0,05 mg/l – Precedentes – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, concedendo-se a segurança.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1042723-
91.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIBELLE REHDER
GALVÃO, é apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042723-91.2019.8.26.0053 -Voto no 11161
2
VOTO No 11161
APELAÇÃO No 1042723-91.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: SIBELLE REHDER GALVÃO
RECORRIDO: SUPERINTENDENTE DO DEPARATMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO D.E.R./SP
Julgador de Primeiro Grau: Juliana Pitelli da Guia
APELAÇÃO Mandado de segurança Auto de infração de
trânsito lavrado após a realização do teste do etilômetro
Pedido de anulação Cabimento Inteligência do artigo 276
do CTB e dos artigos 4o, parágrafo único, e 6o, inciso II, da
Resolução CONTRAN no 432/13 Prevalência da “medição
considerada” sobre a “medição realizada” Impetrante que
não apresentou concentração alcóolica por litro de ar alveolar
superior à prevista na referida Resolução CONTRAN no
432/13, que é de 0,05 mg/l
Precedentes
SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO PROVIDO, concedendo-se a
segurança.
Trata-se de apelação interposta por SIBELLE REHDER
GALVÃO contra a sentença de fls. 75/77, que denegou a segurança pleiteada em face de
ato do SUPERINTENDENTE DO DEPARATMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO D.E.R./SP, com o fim de impugnar o
Auto de Infração de Trânsito AIT no 1N180022-3, lavrado após a impetrante ter sido
submetida ao teste do etilômetro.
Em suas razões (fls. 83/92), a apelante argumenta, em suma,
que teve contra si lavrado o Auto de Infração de Trânsito AIT no 1N180022-3 por
supostamente infringir o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro CTB. Alega,
contudo, que, no teste do etilômetro, não ultrapassou o limite de 0,05mg/l, previsto na
Resolução CONTRAN no 432/13, de modo que a concessão da segurança é medida de
rigor, anulando-se o AIT em questão.
Não houve a apresentação de contrarrazões (fl. 101).
É o relatório. Decido.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso,
ressaltando-se que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 37/38).
Com o devido respeito, a r. sentença deve ser reformada,
concedendo-se a segurança pleiteada.
Com efeito, o artigo 276 do Código de Trânsito Brasileiro
estabelece que:
Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de
sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042723-91.2019.8.26.0053 -Voto no 11161
3
penalidades previstas no art. 165.
Parágrafo único. O Contran disciplinará as margens de
tolerância quando a infração for apurada por meio de
aparelho de medição, observada a legislação metrológica.
Essa regulamentação, por sua vez, veio por meio da
Resolução CONTRAN no 432/13, que prevê, em seus artigos 4o, parágrafo único, e 6o,
inciso II, que:
Art.4o. (...)
Parágrafo único. Do resultado do etilômetro (medição
realizada) deverá ser descontada margem de tolerância, que
será o erro máximo admissível, conforme legislação
metrológica, de acordo com a “Tabela de Valores
Referenciais para Etilômetro” constante no Anexo I.
Art. 6o. A infração prevista no art. 165 do CTB será
caracterizada por:
(...)
II teste de etilômetro com medição realizada igual ou
superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
expirado (0,05MG/l), descontado o erro máximo admissível
nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para
Etilômetro” constante no Anexo I;
Na espécie, o Auto de Infração de Trânsito
AIT no
1N180022-3 considerou, para fins de incidência do artigo 165 do CTB, o valor de 0,03
mg/L (fl. 63), inferior ao limite estabelecido na Resolução CONTRAN no 432/13, de modo
que é de rigor a concessão da segurança, com a consequente anulação do referido AIT.
Nessa linha, é o entendimento desta Corte Paulista:
“Remessa necessária. Concessão de mandado de segurança
para o cancelamento do auto de infração e das respectivas
penalidades. Inteligência dos artigos 2o, §2o, da Resolução
299/2008 do CONTRAN, 4o, II e 6o, II, da Resolução
423/2013 do CONTRAN e 276, parágrafo único, do Código
de Trânsito Brasileiro. Impetrado que não comprovou a
realização pelo INMETRO da verificação anual de
calibragem no etilômetro. Impossibilidade da impetrante
produzir prova negativa. Constatação de concentração de
álcool por litro de ar alveolar inferior às margens de
tolerância.
Assim,
ausência
de
requisito
para
a
caracterização da infração prevista no artigo 165 do Código
de Trânsito Brasileiro. Portanto, remessa necessária
improvida.”
(Remessa
Necessária
no
1034488-52.2017.8.26.0000, Rel. Des. Encinas Manfré, j.
12.3.19) (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042723-91.2019.8.26.0053 -Voto no 11161
4
“DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA -
SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR - AUTO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, LAVRADO POR DIREÇÃO
SOB EFEITO DE ÁLCOOL - SENTENÇA DENEGATÓRIA
DA SEGURANÇA REFORMA - Autor que, submetido a
teste de etilômetro, apresentou concentração de álcool por
litro de ar alveolar inferior às margens de tolerância a que
fazem referência o parágrafo único do artigo 276 do Código
de Trânsito Brasileiro (C.T.B.) e o artigo 6o, II, da
Resolução do CONTRAN no 432/2013 - Não configuração
da hipótese do artigo 165 do C.T.B. - Auto de infração
anulado - Sentença reformada - Recurso provido.” (Apelação
no 1000410-77.2018.8.26.0077, Rel. Des. Antonio Tadeu
Ottoni, j. 23.5.18) (negritei)
Em suma, não deve prevalecer a medição realizada, mas a
considerada, para fins de incidência do art. 165 do CTB, de modo que a segurança deve ser
concedida.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO do recurso, nos
termos acima delineados, concedendo-se a segurança pleiteada para anular o AIT no
1N180022-3 (fl. 63).
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.